Tribunal: TJPA
Processo: 0815311-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815311-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: GUSTAVO XERFAN HABER

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0815311-31.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

EMBARGADO: GUSTAVO XERFAN HABER

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. IDENTIDADE DE VENDEDORA. TÍTULO REGISTRADO VERSUS RECIBO PARTICULAR. USUCAPIÃO COMO DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Josiney Pereira dos Santos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual havia impugnado decisão que deferiu imissão provisória na posse do imóvel em favor do agravado, Gustavo Xerfan Haber. O embargante alegou omissões e contradições quanto à identidade do título aquisitivo, à ausência de escritura pública no documento apresentado pelo agravado, à inexistência de registro anterior à sua aquisição, à invocação de usucapião como matéria de defesa, e à necessidade de dilação probatória diante de possíveis indícios de fraude na cadeia dominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a identidade da vendedora e a boa-fé do embargante; (ii) determinar se houve omissão quanto à ausência de escritura pública no título do agravado; (iii) definir se a ausência de registro na data da aquisição pelo embargante comprometeria a proteção registral; (iv) averiguar se o acórdão deixou de enfrentar a usucapião como matéria de defesa; (v) apurar se seria necessária dilação probatória para aferir suposta fraude na cadeia dominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece expressamente que ambos adquiriram o imóvel da mesma pessoa, mas distingue os títulos quanto à sua eficácia jurídica, conferindo prevalência à escritura pública registrada apresentada pelo agravado, em detrimento do recibo particular do embargante.

4.

A alegada ausência de escritura pública no “Termo de Indicação e Nomeação” não configura omissão, pois o acórdão considera o referido termo irrelevante, já que a posse se funda em escritura pública e registro imobiliário, aptos a justificar a medida possessória deferida.

5.

O acórdão expressamente afirma que a ausência de registro na data da aquisição pelo embargante não impede a concessão da imissão na posse ao agravado, invocando precedentes do STJ e afastando qualquer prejuízo à fé pública registral.

6.

A invocação da usucapião como defesa foi enfrentada, tendo o julgado afastado sua aplicação por inexistência de animus domini e de posse mansa, pacífica e ininterrupta, além de pontuar que tal alegação deve ser deduzida em ação própria.

7.

Não há omissão quanto à alegada necessidade de dilação probatória, pois o acórdão entende que a prova documental constante nos autos é suficiente para a análise da controvérsia, sendo inadequado o exame de nulidades contratuais e vícios subjetivos em sede de agravo de instrumento.

8.

O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e adequada sobre os temas essenciais à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A escritura pública registrada prevalece sobre título informal de aquisição, mesmo quando ambas as partes adquiriram o imóvel da mesma vendedora.

2.

A ausência de registro na data da aquisição não impede o reconhecimento do direito possessório fundado em escritura pública posteriormente registrada.

3.

A alegação de usucapião como matéria de defesa deve ser deduzida em ação própria e não se presta a obstar medida liminar de imissão na posse quando ausentes os requisitos legais.

4.

Não há omissão quando a decisão enfrenta de forma clara os pontos relevantes da controvérsia, sendo incabível a utilização dos embargos para rediscutir o mérito.

5.

A dilação probatória não se impõe quando os documentos constantes dos autos são suficientes à solução da controvérsia em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 108, 1.238 a 1.243, 1.245, §1º; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 1.022; 1.046; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 237; STJ, AgRg no AREsp 1215059/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.06.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração o
posto por
JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS,
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, alegando omissões, contradições e erros materiais que comprometem a fundamentação da decisão.

Sustenta, inicialmente, que o acórdão deixou de enfrentar questão central sobre a identidade do título aquisitivo entre as partes, uma vez que tanto o embargante quanto o embargado adquiriram o imóvel litigioso da mesma vendedora, Ana Lúcia da Silva Santos, o que evidencia a condição de terceiro adquirente de boa-fé do embargante, conforme art. 1.245, §1º do Código Civil.

Aduz, ainda, omissão na análise da nulidade formal do “Termo de Indicação e Nomeação” apresentado pelo embargado, por ausência de escritura pública, em afronta ao art. 108 do Código Civil, o que comprometeria toda a cadeia dominial subsequente.

Alega também que o acórdão não considerou a ausência de registro do título do embargado à época da aquisição pelo embargante (abril/2023), elemento essencial para o reconhecimento da boa-fé e da fé pública registral.

Outrossim, aponta omissão quanto ao não enfrentamento da usucapião como matéria de defesa, prevista na Súmula 237 do STF e nos arts. 1.238 a 1.243 do Código Civil, diante da posse contínua e pacífica desde 2018.

Por fim, sustenta omissão sobre a necessidade de dilação probatória diante de indícios de fraude ou estelionato por parte da vendedora comum, com base em divergências temporais, ausência de registros, pagamentos em espécie e inconsistências documentais.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas, para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

O embargado Gustavo Xerfan Haber apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Josiney Pereira dos Santos, sustentando que estes não se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas configuram nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Argumenta que o acórdão impugnado foi claro e suficientemente fundamentado ao reconhecer a legitimidade do título apresentado pelo embargado — consistente em escritura pública registrada com os proprietários constantes da matrícula —, em contraste com o título informal do embargante, baseado em simples recibo de compra e venda.

Rebate a alegada omissão sobre a origem comum dos negócios jurídicos (com a Sra. Ana Lúcia da Silva Santos), afirmando que a decisão apreciou o ponto e corretamente deu prevalência ao título mais formal e eficaz juridicamente.

Sustenta, ainda, que não há omissão quanto à desnecessidade de dilação probatória, pois a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, e que a alegação de usucapião como matéria de defesa é incabível no caso concreto, dada a ausência de posse mansa e contínua com
animus domini
, sobretudo após a reivindicação judicial do bem.

Por fim, alega que todas as teses relevantes foram enfrentadas pelo acórdão, motivo pelo qual requer o conhecimento, mas a total rejeição dos embargos, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos,
conheço dos embargos

A controvérsia gira em torno da validade da decisão que manteve a imissão provisória na posse do imóvel em favor do agravado, diante de alegada ausência de justo título do embargante.

O acórdão embargado, ao adotar integralmente o voto-vista do Des. Ricardo Ferreira Nunes, enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todos os elementos relevantes para a solução da controvérsia.

Não há omissão quanto à identidade dos títulos, pois o acórdão expressamente reconheceu que ambos adquiriram o bem da mesma pessoa, mas ressaltou que apenas o agravado celebrou escritura pública com os proprietários registrais, o que garante a legitimidade de sua aquisição.

A alegada nulidade do “Termo de Indicação e Nomeação” também foi abordada. O voto assentou que esse documento é irrelevante para a decisão, pois a pretensão possessória está amparada em escritura pública e registro imobiliário, sendo o termo apenas um documento antecedente à formalização definitiva do negócio.

Quanto à ausência de registro à época da propositura da ação, o voto é explícito ao afirmar que não há óbice à ação de imissão na posse nesse cenário, citando inclusive precedentes do STJ.

Sobre a usucapião como matéria de defesa, o acórdão assentou que não há posse
ad usucapionem
na hipótese, dada a ausência de
animus domini
qualificado e o fato de a posse se exercer contra o legítimo proprietário, sendo ainda pontuado que tais alegações devem ser deduzidas em ação própria.

Por fim, o acórdão rechaçou a necessidade de dilação probatória, entendendo que a documentação acostada era suficiente para a concessão da medida liminar e que eventuais nulidades contratuais ou vícios de consentimento não podem ser debatidos em sede de agravo de instrumento.

Todos os temas suscitados nos embargos foram analisados de forma suficiente e compatível com a controvérsia jurídica apresentada, nos termos exigidos pelo art. 489, §1º, IV, do CPC.

Importante frisar: o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte ponto a ponto, bastando fundamentar adequadamente a decisão com análise das questões essenciais.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025